Tribunal: TJES
Processo: 5006897-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006897-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO GOMES DIAS JUNIOR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. VEREADOR. CUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO COM MANDATO ELETIVO. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ART. 38, III, DA CF/1988. AFASTAMENTO DO CARGO COMO SOLUÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE READEQUAÇÃO DE ESCALA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar ao Município a readequação da escala de servidor ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal, eleito vereador para a legislatura 2025-2028, a fim de viabilizar sua participação nas sessões ordinárias da Câmara Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível impor ao Município a readequação da escala de servidor público municipal investido no mandato de vereador, diante de alegada incompatibilidade de horários entre o exercício do cargo efetivo e o mandato eletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A equiparação da situação de servidor eleito para mandato eletivo à de servidor sabatista não se sustenta, pois se trata de realidades jurídicas distintas, regidas por fundamentos constitucionais e administrativos próprios, que não autorizam extensão automática de tratamento isonômico.

O art. 38, III, da Constituição da República estabelece solução expressa para a hipótese de incompatibilidade de horários entre mandato eletivo e cargo público, qual seja, o afastamento do cargo efetivo, com faculdade de opção pela remuneração, diretriz reproduzida na legislação municipal.

A cumulação de cargo público com mandato eletivo exige compatibilidade fática de horários e atribuições, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e à separação dos poderes, conforme entendimento jurisprudencial.

A imposição judicial de readequação de escala funcional compromete a organização administrativa, a gestão de recursos humanos e a isonomia entre servidores submetidos a idêntico regime, especialmente em atividade ligada à segurança pública.

A manutenção da escala decorre de critérios técnicos e da natureza das atribuições do cargo de Guarda Municipal, o que afasta ingerência do Poder Judiciário na gestão administrativa ordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A incompatibilidade de horários entre o exercício de mandato eletivo de vereador e cargo público municipal atrai a aplicação do art. 38, III, da CF/1988, impondo o afastamento do cargo efetivo, com opção remuneratória, e não a readequação compulsória da jornada. 2. Não cabe ao Poder Judiciário impor à Administração Pública a flexibilização de escala funcional quando ausente compatibilidade fática de horários e presentes razões técnicas e organizacionais justificadas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
LUIZ CL
A
UDIO GOMES DIAS J
U
NIOR
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para determinar à municipalidade que proceda à readequação da escala de serviço do autor, de modo a possibilitar sua presença nas sessões ordinárias da Câmara Municipal da Serra (Id nº 67595992, do processo de referência).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 13527639, em síntese, o agravante aduz que:
(I)

o precedente utilizado pelo juízo a quo, qual seja, a flexibilização concedida a servidor sabatista, não é aplicável ao agravado, dada a natureza distinta das justificativas – liberdade religiosa versus cumulação de cargos públicos;
(II)
a Constituição Federal, em seu artigo 38, III, bem como o Estatuto dos Servidores Públicos do Município da Serra (Lei nº 2.360/2001, art. 114, III), prevê o afastamento do servidor público municipal, com faculdade de opção remuneratória, quando não houver compatibilidade de horários entre o mandato eletivo e o cargo público, o que seria o caso dos autos; e que
(II
I
)
há impossibilidade técnica e administrativa de readequação da escala do agravado, considerando a natureza do serviço de segurança pública prestado pela Guarda Municipal e a estrutura organizacional da corporação, destacando que tal alteração comprometeria o planejamento e a eficiência do serviço público, além de gerar risco de efeito multiplicador perante outros servidores em situação semelhante.

Em breve histórico, o recorrido, servidor público municipal no cargo de agente da Guarda Civil Municipal e, concomitantemente, vereador eleito para a legislatura 2025-2028, propôs ação ordinária com pedido de tutela de urgência requerendo a readequação de sua escala de trabalho, de modo a permitir sua presença nas sessões legislativas, alegando convocação para escalas coincidentes com os dias das sessões da Câmara Municipal.

Desse modo, a controvérsia instaurada refere-se à viabilidade de cumulação do mandato de vereador com o exercício do cargo público de agente da Guarda Civil Municipal, ante a alegada incompatibilidade de horários.

Da análise da decisão recorrida, verifica-se que o juízo de origem equiparou, para fins de aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes, a situação do agravado – que pleiteia flexibilização de jornada por exercer mandato eletivo – à de servidor sabatista, cuja jornada foi adaptada em razão de preceitos religiosos.

No entanto, trata-se de realidades jurídicas distintas, sujeitas a fundamentos constitucionais e administrativos específicos, que não autorizam a extensão automática de tratamento isonômico.

Além disso, o artigo 38, inciso III, da Constituição da República, prevê solução expressa para casos de incompatibilidade de horários entre o exercício de mandato eletivo e cargo público: o afastamento do cargo, com a faculdade de opção pela remuneração. Essa diretriz encontra respaldo na legislação municipal (art. 114, III, da Lei n.º 2.360/2001) e na jurisprudência pátria, o que reforça a plausibilidade do direito invocado pelo agravante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGO EFETIVO DE TÉCNICO SUPERIOR DE SERVIÇOS JURÍDICOS COM O MANDATO ELETIVO DE VEREADOR. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. INCOMPATIBILIDADE DE ATRIBUIÇÕES. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE. PRECEDENTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Preconiza o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da República, como regra, a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, com a ressalva das hipóteses taxativamente elencadas no texto constitucional. Investido o servidor em mandato eletivo, admite a Magna Carta a acumulação do exercício e do subsídio do cargo eletivo com as vantagens pecuniárias do cargo efetivo. A possibilidade de cumulação de cargos públicos perpassa, no entanto, pela aferição da viabilidade fática da compatibilização aspirada, mormente no tocante à compatibilidade de horários e atribuições, sempre com vistas à observância aos princípios administrativos, sobretudo os da moralidade, da eficiência e da legalidade, e à separação dos poderes, em relação às atividades desempenhadas. Constatada a inviabilização concreta do exercício conjunto dos cargos aspirados, em virtude da incompatibilidade das suas respectivas atribuições, ante a possibilidade de violação dos princípios da legalidade e da moralidade, mediante o comprometimento da independência funcional e do princípio da separação dos poderes, a manutenção da improcedência declarada em primeiro grau é medida que se impõe. Recurso não provido. (TJMG; APCV 0028508-88.2017.8.13.0529; Pratápolis; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Corrêa Junior; Julg. 06/10/2020; DJEMG 16/10/2020)

Importa destacar, ainda, que a readequação da carga horária do servidor na forma pretendida não pode ser imposta à municipalidade, sob pena de violação à isonomia, com prejuízo à organização do serviço e aos demais servidores que se encontram em situações funcionais análogas. Medida dessa natureza compromete a equidade entre os membros da corporação e desestabiliza a gestão dos recursos humanos na estrutura administrativa da segurança pública local.

Por fim, percebe-se que, no caso concreto, a escala do autor foi simplesmente mantida pela administração municipal, e não alterada a partir de sua eleição para cargo eletivo, sendo a decisão fundamentada em critérios técnicos relativos à própria natureza das atribuições do cargo de Guarda Municipal e à necessidade operacional do órgão, o que inviabiliza a interferência do Poder Judiciário na situação sob análise.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.